Tribunal: TCU
Processo: 021.150/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1476/2021-TCU-Plenário Considerando que não foram identificadas irregularidades na aquisição dos 6.000 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 pelo município de Pinheiro/MA (contrato PMP 130/2020); Considerando que o município de Pinheiro/MA, cadastrado como unidade jurisdicionada ao TCU, é considerada como equivalente a parte nos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, deferir o pedido formulado pelo município de Pinheiro/MA de ser considerado como parte interessada no processo, retirar a chancela de sigiloso, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 52), ao denunciante, ao município de Pinheiro - MA, e à Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão (processo: 00209.100056/2021-60). 1. Processo TC- Processo 021.150/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 009.442/2021-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: João Luciano Silva Soares e outros, representando município de Pinheiro - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.